Tribunal: TJMT
Processo: 1024592-36.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024592-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRESSA SOYARA CESAR OLIVEIRA - CPF: 046.991.041-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1024592-36.2022.8.11.0003

Recorrente:
Andressa Soyara Cesar Oliveira

Recorrida:
Banco do Brasil SA.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO -

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FORMALISMO NÃO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de comprovante de endereço em nome da autora consiste em formalismo não albergado pelo Código de Processo Civil, inviabilizando, sem causa, o direito de acesso à justiça.
Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1024592-36.2022.8.11.0003

Recorrente:
Andressa Soyara Cesar Oliveira

Recorrida:
Banco do Brasil SA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Andressa Soyara Cesar Oliveira.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 172975262)
:
Indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de processo Civil e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172975267): defende a reforma da sentença, e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 172975274): Requer o desprovimento do recurso, mantendo a sentença de extinção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1024592-36.2022.8.11.0003

Recorrente:
Andressa Soyara Cesar Oliveira.

Recorrida:
Banco do Brasil SA.

VOTO

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora ante sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de documento hábil a comprovar o endereço para definir a competência do Juízo, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, ao argumento que não houve regular cumprimento da determinação proferida no despacho de Id. 172975260.

De acordo com o artigo 319, II, do Código de Processo Civil, na petição inicial deverá constar o domicílio e a residência do autor e do réu.

Já o artigo 321 do mesmo diploma legal prevê que “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
.

De sua vez, o artigo 330 dispõe que a petição inicial será indeferida se não foram atendidas as prescrições dos artigos. 106 e 321.

Logo, vê-se que não há qualquer menção quanto à exigência de que a autora apresente documento em nome próprio, a fim de atestar o seu domicílio e residência.

No caso destes autos, vê-se que a reclamante juntou declaração de residência assinada de próprio punho sob. 172975254, com todos os dados essenciais, que comprova a sua moradia no endereço constante da inicial.

Desse modo, entendo que a sentença merece reforma, pois a autora, ao ser intimada acerca do comprovante de endereço apresentado, manifestou-se no Id. 172975261, para ser considerada a declaração anexa à exordial, fato este não levado em consideração pelo juízo de origem.

Assim, ao certo, nem se estaria diante de ausência de comprovação de endereço, porque a parte autora o apresentou, tudo a levar a concluir que o ilustre juízo
a quo
se pautou por pressuposto que o próprio Código de processo Civil não prevê para a hipótese de indeferimento da inicial.

Em situações como a presente, é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PROPRIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os documentos acostados aos autos para comprovação da residência do reclamante sejam declarados válidos e que se dê prosseguimento ao feito. 2. A exigência do art. 319, II, do CPC resta atendida pela mera indicação do endereço do autor na petição inicial, sendo prescindível o reforço de prova material confirmatória do endereço, porquanto, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pelo autor em sua petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1027518-24.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022).

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE VÁLIDO – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO – COMPROVANTE SUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado,
estando acompanhado de declaração de residência devidamente assinada. A exigência consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.
É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas. Sentença anulada. Recurso provido.
(N.U 1014621-67.2021.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Publicado no DJE 19/08/2021).

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023